Tribunal: TJES
Processo: 5000415-88.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000415-88.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JONAS MARTINS DA COSTA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 1.235 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em ação de execução de título extrajudicial movida pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A – BANDES. O recorrente pleiteia a liberação do montante de R$ 8.124,24 bloqueado eletronicamente, sob o fundamento de impenhorabilidade de valor inferior a 40 salários mínimos e de natureza alimentar, originário de Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade constitui a via processual adequada para arguir a impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos, em face do Tema 1.235 do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) estabelecer se ocorre a comprovação da natureza alimentar e da atualidade dos valores bloqueados nas contas bancárias do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A admissibilidade da exceção de pré-executividade limita-se a matérias conhecíveis de ofício que dispensem dilação probatória, nos termos da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça.

A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos, prevista no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil, não configura matéria de ordem pública, vedado o conhecimento de ofício pelo magistrado, conforme o Tema 1.235 do Superior Tribunal de Justiça.

O encargo de arguir a referida impenhorabilidade compete ao executado no primeiro momento de manifestação, em embargos à execução ou em impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão e conversão da indisponibilidade em penhora, nos termos do inciso IV do artigo 525, do inciso II do artigo 917 e do inciso I do parágrafo 3º e parágrafo 5º do artigo 854, todos do Código de Processo Civil.

Mostra-se inadequada a objeção de pré-executividade para pleitear o desbloqueio de valores quando a aferição da origem e do fluxo das movimentações financeiras exige dilação probatória, em descompasso com o inciso III do artigo 927 do Código de Processo Civil.

Inexiste nos autos prova robusta e pré-constituída de que a quantia de R$ 8.124,24 guarde relação de indispensabilidade ou se enquadre na proteção de verba alimentar do Benefício de Prestação Continuada, descrita no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.

O fato de os bloqueios eletrônicos incidirem em instituições bancárias distintas daquela responsável pelo pagamento do benefício assistencial, aliado à falta de atualização dos comprovantes de hipossuficiência, afasta a presunção de impenhorabilidade das verbas constritas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos não constitui matéria de ordem pública, inviabilizado o reconhecimento de ofício pelo órgão julgador.

A necessidade de dilação probatória ou de análise detalhada de extratos financeiros para averiguar a impenhorabilidade de valores afasta o cabimento de exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados
: parágrafo 2º do artigo 99, incisos IV e X do artigo 833, inciso I do parágrafo 3º do artigo 854, parágrafo 5º do artigo 854, inciso IV do artigo 525, inciso II do artigo 917, e inciso III do artigo 927, todos do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 393; Superior Tribunal de Justiça, REsp n. 2.052.225/RJ; Superior Tribunal de Justiça, Tema 1.235 (REsp n. 2.066.882/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 2/10/2024).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
DE INSTRUMENTO
N.º
5000415-88.2026.8.08.0000

AGRAVANTE
: JONAS MARTINS DA COSTA

AGRAVADO
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A – BANDES

JUIZ: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JONAS MARTINS DA COSTA em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES (id 17771195), nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A - BANDES, cujo
decisum
rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo executado/agravante.

Em suas razões recursais (id 17771194), o agravante sustenta, em síntese: (i) a inexistência de preclusão, sob o argumento de que não houve intimação pessoal acerca do bloqueio realizado via SISBAJUD, sendo a manifestação voluntária tempestiva; (ii) a viabilidade do manejo da exceção de pré-executividade para arguição de impenhorabilidade de verba de natureza alimentar, por envolver o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana; (iii) a natureza impenhorável dos valores bloqueados, alegando tratar-se de reserva inferior a 40 salários mínimos depositada em conta poupança e conta pagamento (Nubank e Sicoob), originária de Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), nos termos do art. 833, IV e X, do CPC. Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para liberar as quantias constritas.

Intimado para comprovar a alegada situação de hipossuficiência, em atenção ao disposto no artigo 99, §2º, do CPC/15, o agravante peticionou no Id. 17928736.

Decisão recepcionando o recurso apenas no efeito devolutivo.

Contrarrazões no Id. 19113719 pelo desprovimento recursal.

A
matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste em verificar o acerto da decisão que afastou o reconhecimento da impenhorabilidade de valores em sede de exceção de pré-executividade, à luz da tese fixada pelo STJ no Tema 1.235, bem como a adequação da via eleita e a comprovação da natureza alimentar das verbas bloqueadas.

C
inge-se,
portanto,

a insurgência recursal à
pretensão de desbloqueio de R$ 8.124,24, quantia que o agravante afirma ser impenhorável por ser inferior a 40 salários mínimos e decorrente de benefício assistencial (BPC).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a pretensão recursal não merece prosperar, notadamente pela inadequação da via processual utilizada e pela ausência de lastro probatório.

A respeito do manejo da Exceção de Pré-executividade, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 393, consolidou o entendimento de que "
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
". Tal entendimento aplica-se,
mutatis mutandis
, às execuções civis em geral, exigindo-se dois requisitos cumulativos: (a) que a matéria seja suscetível de conhecimento de ofício; e (b) desnecessidade de dilação probatória (REsp n. 2.052.225/RJ)

Nessa senda, impende destacar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
TEMA 1235
, fixou tese vinculante que altera a percepção clássica sobre a impenhorabilidade de quantias em dinheiro,
in verbis
:

"A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão."

Registre-se, por oportuno e relevante, que ao afastar a natureza de "ordem pública" da referida impenhorabilidade, o STJ restringiu as vias cognitivas para sua alegação. Segundo depreendido pela Corte Superior no
leading case
do Tema 1235 (REsp n. 2.066.882/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 2/10/2024):

"O CPC/2015 não apenas trata a impenhorabilidade como relativa, ao suprimir a palavra 'absolutamente' no caput do art. 833, como também regulamenta a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, prevendo que, após a determinação de indisponibilidade, incumbe ao executado, no prazo de 5 dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, cuja consequência para a ausência de manifestação é a conversão da indisponibilidade em penhora (art. 854, § 3º, I, e § 5º), restando, para o executado, apenas o manejo de impugnação ao cumprimento de sentença ou de
embargos à execução
(arts. 525, IV, e 917, II)."

Nesse diapasão, por não se tratar de matéria de ordem pública cognoscível de ofício, revela-se equivocado o manejo da exceção de pré-executividade para tal fim, especialmente quando a questão demanda análise pormenorizada de extratos e fluxos financeiros, o que desafia o rito da defesa típica (embargos), em estrita observância ao art. 927, III, do CPC.

Melhor sorte não assiste ao recorrente quanto à alegada natureza alimentar dos valores baseada no art. 833, IV, do CPC. Cumpre registrar que não há nos autos prova robusta e pré-constituída de que a quantia bloqueada de R$ 8.124,24 enquadre-se na proteção legal de verba alimentar vinculada ao Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Destaque-se que o BPC, cujo valor corresponde a um salário-mínimo (R$ 1.412,00), é comprovadamente pago ao executado/agravante em agência do Banco BANESTES. Ocorre que os bloqueios eletrônicos operados nos autos incidiram sobre contas mantidas em instituições bancárias distintas, a saber: BANCO SICOOB S.A. e NU PAGAMENTOS - IP e em valores muito superiores ao do benefício.

Tal dissonância fática — receber o benefício em um banco e manter reservas relativamente vultosas em outros — afasta a presunção de que o montante constrito possui natureza alimentar indispensável à subsistência. Outrossim, os comprovantes de recebimento do BPC colacionados pelo agravante datam de fevereiro, março e abril de 2024, não havendo demonstração atualizada da condição de beneficiário ou da persistência do quadro de hipossuficiência absoluta.

Portanto, seja pela natureza da matéria deduzida não corresponder a questão de ordem pública (
TEMA
1235/STJ), seja pela manifesta necessidade de exame detalhado da origem e destinação dos valores — o que é incompatível com o rito célere da exceção de pré-executividade —, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHE
ÇO
E NE
GO
PROVIMENTO ao recurso, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.